Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-20.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Prestação de serviços de divulgação de anúncio publicitário. Ação declaratória c.c. indenização.
Arguição de incompetência afastada.
Contratação realizada por meio de funcionário sem poderes para tanto. Invalidade do negócio jurídico. Reconhecimento. Violação do princípio da boa-fé objetiva.
Dano moral. Ocorrência. Protesto indevido do nome da autora. Não havendo óbice no fato de ser a

Ementa:
Prestação de serviços de divulgação de anúncio publicitário. Ação declaratória c.c. indenização.
Arguição de incompetência afastada.
Contratação realizada por meio de funcionário sem poderes para tanto. Invalidade do negócio jurídico. Reconhecimento. Violação do princípio da boa-fé objetiva.
Dano moral. Ocorrência. Protesto indevido do nome da autora. Não havendo óbice no fato de ser a requerente pessoa jurídica Dicção da Súmula 227 do C. Superior Tribunal de Justiça. Redução do quantum fixado pelo magistrado a quo. Impossibilidade.
Ônus perdimentais devidamente fixados pelo juiz singular.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002018-20.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante EDITORA
NET ALFA GUIA BRASIL SITES, é apelado HM SOLUÇÕES EM
INFORMATICA LTDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-20.2019.8.26.0322 - im
2
Voto no 37.638
APELAÇÃO No 1002018-20.2019.8.26.0322
COMARCA: LINS
APTE.: EDITORA NET ALFA GUIA BRASIL SITES
APDA.: HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. ME
JUIZ(A): FABIANO DA SILVA MORENO
Prestação de serviços de divulgação de anúncio
publicitário. Ação declaratória c.c. indenização.
Arguição de incompetência afastada.
Contratação realizada por meio de funcionário sem
poderes para tanto. Invalidade do negócio jurídico.
Reconhecimento. Violação do princípio da boa-fé
objetiva.
Dano moral. Ocorrência. Protesto indevido do nome da
autora. Não havendo óbice no fato de ser a requerente
pessoa jurídica Dicção da Súmula 227 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Redução do quantum fixado pelo
magistrado a quo. Impossibilidade.
Ônus perdimentais devidamente fixados pelo juiz
singular.
Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória c.c.
indenização, fundada em contrato de prestação de serviços de
divulgação de anúncio publicitário, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 150/155, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a requerida
(fls. 172/186), pleiteando a reforma do julgado. Discorre, em breve
síntese, sobre a incompetência do juízo; e a validade do contrato. Alega
que os danos morais não foram comprovados no feito, motivo pelo qual
a respectiva indenização não é devida. Subsidiariamente, pugna pela
redução da quantia fixada pelo juiz singular a esse título (R$ 3.000,00),
bem como da verba perdimental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-20.2019.8.26.0322 - im
3
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a exceção de
incompetência, para rejeitá-la.
De fato, apesar da relação entre as
partes não ser de consumo, por se tratar de contrato de divulgação
publicitária da atividade empresarial, não há como prevalecer o foro de
eleição, isso porque, como será melhor analisado a seguir, a relação
jurídica, na qual se baseia a ré para a imposição de tal regramento, não
restou demonstrada no feito, ou seja, a requerida não pode querer fazer
incidir cláusula contratual de ajuste inexistente.
Passo ao exame da matéria de
fundo.
Tem-se
que
a
requerida
desenvolve atividade empresarial e, portanto, possui o dever de conhecer
os limites de atuação dos empregados das empresas com as quais
negocia, conforme o cargo exercido. Assim, não pode alegar que a
funcionária, subscritora do documento de fls. 117 possuía, ou mesmo
aparentava possuir, poderes para negociar em nome da apelada,
conforme se verifica no contrato social acostado ao feito.
Aliás, após a autora se manifestar
sobre a contestação e impugnar o documento supracitado (contrato de
fls. 117), a requerida protocolizou petição, onde confessa que “não foi o
preposto da autora quem assinou o contrato, mesmo porque, este
contrato nem foi assinado”, continua, “toda contratação foi feita por
telefone e o contrato foi encaminhado, posteriormente, para o e-mail da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-20.2019.8.26.0322 - im
4
autora, confirmando o recebimento e a anuência da contratação” e,
ainda, “Assim Excelência, como a ré está AFIRMANDO QUE O
CONTRATO NÃO FOI ASSINADO, posto que a contratação foi por
telefone, tal fato é considerado incontroverso” (sic fls. 145/146).
Em face desse contexto, tem-se
que o modus operandi da apelante denota violação ao princípio da boa-
fé objetiva, pois dela era exigível forma de atuação diversa, a modo de
proporcionar a legítima manifestação de vontade da outra parte e
conferir validade ao negócio jurídico avençado.
Considera-se
inválida
a
contratação, ante a ausência de boa-fé objetiva da autora no
procedimento adotado, sendo inaplicável à hipótese vertente a teoria da
aparência.
Daí porque, conclui-se que a
apelante não agiu com a boa-fé com que era obrigada a proceder na
contratação, conduta, aliás, que se mostra reiterada, ante a volumosa
quantidade de ações semelhantes à presente.
Confiram-se, a propósito, julgados
deste Tribunal, que decidiram sobre situação fática assemelhada à
analisada neste feito:
“Porque oferecido e formalizado por
telefonema e fax por quem não representava a empresa, o contrato de
publicidade em lista telefônica é nulo, na verdade, inexistente. Por isso, a ação
fica julgada procedente e a reconvenção, improcedente.” (Apelação no
0001942-54.2012.8.26.003 - 28a Câmara - rel. Des. Celso Pimentel - J.
03.10.2013).
“Apelação.
Ação
declaratória
de
nulidade de contrato com pedido de tutela antecipada. Boleto de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-20.2019.8.26.0322 - im
5
emitido com base em contrato de prestação de serviços de publicidade.
Instrumento subscrito por funcionário sem poderes de representação. Prática
reiterada de empresas especializadas no ramo. Inobservância do princípio da
boa-fé. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Nulidade do negócio
entabulado. Inexigibilidade dos créditos lançados no título emitido. Cobrança
indevida. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Sentença de
procedência da ação declaratória e de improcedência da reconvenção mantida
(art. 252 do RITJSP). Recurso desprovido.” (Apelação no 0202742-
90.2009.8.26.0004 - 10a Câmara - rel. Des. Cesar Ciampolini - J.
24.09.2013).
“Ação
monitória
-
contrato
de
prestação de serviços de publicidade por internet e guia telefônico impresso -
documento assinado por funcionária sem poderes de representação da empresa
- teoria da aparência - não incidência - termo não intitulado como contrato e
com informações dispersas a respeito das publicações - características do
anúncio e área de divulgação não mencionadas - Inexigibilidade das prestações -
ausência de relação jurídica válida entre as partes - contratação operada sem
cautela pela autora, que optou por continuar publicando os anúncios por dois
anos sem receber nenhuma contraprestação - improcedência mantida - apelação
não provida.” (Apelação no 0008313-91.2010.8.26.0068 - 33a Câmara -
rel. Des. Eros Piceli - J. 24.06.2013).
“AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de
Publicidade - Contrato subscrito por funcionário da empresa não identificado
como detentor de poderes de representação - Imprescindível a qualificação do
funcionário para poder firmar o contrato como representante da parte
contratante e para poder concordar com a sua realização - Descabimento, no
caso, da invocação da teoria da aparência - Inexistência de relação jurídica
válida
entre
as
partes
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
0026858-22.2010.8.26.0001 - 14a Câmara - rel. Des. Thiago de Siqueira
- J. 05.06.2013).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-20.2019.8.26.0322 - im
6
DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM
LISTA
TELEFÔNICA
E
SÍTIO
ELETRÔNICO
-
INSTRUMENTO
SUBSCRITO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO
- Nulidade do negócio entabulado - Teoria da aparência - Inaplicabilidade -
Inescusável a conduta da empresa demandada, que na busca por agilizar o
procedimento de contratação e aumentar sua margem de lucros, adota um
modus operandi negligente e sabidamente falho, encaminhando proposta
sucinta, via fax, sem dispensar qualquer cuidado com a pessoa que a recebe ou
em explicitar pormenorizadamente os termos da contratação, procedimento
deveras simplório e incompatível com o vultoso valor da obrigação contratada -
Conduta reiterada, praticada por empresa especializada no ramo, o que afasta a
presunção de boa-fé subjetiva - Reforma da sentença proferida, para declarar
nulo o contrato de prestação de serviços de publicidade entabulado entre as
partes, bem como inexigíveis os créditos nele fundamentados - Improcedência
da demanda reconvencional, restando prejudicado o apelo da requerida -
Provido recurso da autora, ficando prejudicado o recurso da ré.” (Apelação no
9081294-09.2009.8.26.0000 - 25a Câmara - rel. Des. Hugo Crepaldi - J.
13.03.2013).
“RECURSO - APELAÇÃO - AÇÃO
MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE EM LISTA TELEFÔNICA. Contrato de veiculação de
publicidade em lista telefônica assinado por funcionário sem poderes de
representação. Teoria da aparência. Inaplicabilidade. Patente ausência de
capacidade do subscritor que, à época, era funcionário de vendas e permaneceu
poucos meses contratado pela embargante. Improcedência do pedido monitório.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
0018252-23.2009.8.26.0071 - 25a Câmara - rel. Des. Marcondes
D'Angelo - J. 25.07.2012).
“RECURSO
-
Apelação
-
Ação
declaratória de nulidade contratual - Insurgência contra a r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-20.2019.8.26.0322 - im
7
julgou procedente a ação - Inadmissibilidade - Contrato assinado por
funcionário desprovido de poderes para tanto - Teoria da Aparência -
Inaplicabilidade - Apelante que não se cercou dos cuidados necessários ao
contratar - Inexistência de relação jurídica entre as partes - Jurisprudência
colacionada
-
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
0059496-48.2009.8.26.0000 - 18a Câmara - rel. Des. Roque Mesquita -
J. 01.06.2011).
“MONITORIA
-
Contrato
de
prestação de serviço de publicidade via internet e em lista impressa denominada
"Guia Sim" - Inaplicabilidade da teoria da aparência - Inexistência de prova
nos autos de que o funcionário que assinou o contrato aparentava ter poderes
para negociar em nome da apelante - Objetivo da teoria da aparência é
preservar a boa-fé nas relações negociais - Circunstância em que o contrato que
embasa a presente ação enseja dúvidas, pois não descreve com clareza o objeto
da prestação de serviços, apresentando teores imprecisos e não reveladores da
intenção precisa da parte aderente em contar com serviços oferecidos e pagar
pela devida contraprestação - Contrato de comprometimento duvidoso, não
havendo como obrigar à apelante aos seus termos - Embargos monitórios
acolhidos - Recurso provido.” (Apelação no 0026975-76.2010.8.26.0562 -
17a Câmara - rel. Des. Tersio José Negrato - J. 18.05.2011).
“CAMBIAL - Duplicatas de prestação
de serviços - Lastro em contratos de publicidade - Alegação de que funcionária
que assinou o contrato não tinha poderes para contratar - Procedência -
Reiteração de casos semelhantes indicando que contratos firmados 'sob
aparência' são regra e não exceção - Não aplicação da teoria da aparência -
Inexigibilidade dos títulos - Declaratória procedente - Apelação não provido.”
(Apelação no 9143197-79.2008.8.26.0000 - 19a Câmara - rel. Des.
Ricardo Negrão - J. 28.03.2011).
Nesse contexto, ausente prova de
que a subscritora do contrato tinha poderes para fazê-lo em nome da
apelada, afigura-se inequívoco que a manifestação de vontade dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-20.2019.8.26.0322 - im
8
emanada não é suficiente para obrigá-la.
Desse modo, no que pertine aos
danos morais, é possível a indenização para a pessoa jurídica, como
salienta a Súmula 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que
tem cabimento na hipótese de inscrição (ou protesto) de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito injustamente, como ocorreu no caso
concreto.
O dano moral decorre, portanto, da
negativação do nome da requerente junto aos cadastros restritivos de
crédito, providência adotada pela ré de forma irregular, razão pela qual
deve ser ressarcida, independentemente de comprovação objetiva.
Consoante
entendimento
perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS - 3a Turma - Rel.
Ministra Nancy Andrighi - J. 02.12.2008).
Por isso, era mesmo desnecessária
a comprovação do abalo sofrido, que decorre do próprio fato da
inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito.
No mais, a quantificação da
indenização por danos morais que deve levar em conta a gravidade do
dano, a sua extensão, a posição social e econômica das partes, as
finalidades compensatória e punitiva da indenização, devendo ser ela
suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia,
permita o enriquecimento sem causa do ofendido.
Considerando todos os aspectos
mencionados, a indenização fixada pelo juiz singular em R$ 3.000,00, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-20.2019.8.26.0322 - im
9
apresenta módica frente à lesão perpetrada pela requerida.
Por fim, tem-se que os ônus
perdimentais foram devidamente fixados pelo magistrado monocrático.
Assim, considerando o trabalho adicional desenvolvido nesta fase
recursal pelo advogado da parte vencedora, os honorários sucumbenciais
fixados na sentença ficam majorados de R$ 1.045,00 para R$ 1.500,00,
nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator